Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001621-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GIULIANO PACOLA DE CARVALHO - CPF: 023.572.709-18 (AGRAVADO), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que para caracterizar fraude à execução, é necessário que fique demonstrado/comprovado que o executado está se esquivando para frustrar a satisfação de um débito já reconhecido em um pronunciamento judicial ou em documento dotado de força executiva.

In casu,
não restou demonstrados os requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da comarca de Sinop, que, nos autos da Ação monitória em fase de cumprimento de sentença no 0008794-02.2011.8.11.0015, rejeitou a alegação de fraude à execução, e, via de consequência, indeferiu a inclusão de terceiros estranhos no polo passivo da lide, ante a penhora das cotas de capital social da empresa Academia Vitalita Fitness Ltda (ID. 122610639 - autos de origem).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão do efeito ativo ao recurso para reconhecer a fraude à execução, haja vista que o veículo VW/Golf 1.6, Sportilin, Ano 2009/2010, Preto Ninja, Chassi no 9BWAB01JXA4000724 fora alienado após a citação da ação monitória, portanto, levando o devedor a insolvência, tendo em vista que as medidas constritivas de penhora das cotas de capital social da empresa Academia Vitalita Fitness LTDA CNPJ no 08.803.315/0001-89 se mostraram infrutíferas, vez que o executado, ora agravado, não mais possui cotas sociais da empresa, ante a sua retirada em novembro de 2012. No mérito, requer que seja confirmada a liminar pretendida, com a ineficácia da alienação do veículo VW/Golf, bem como seja expedido ofício ao Detran/MT, a fim de que cumpra com a nulidade da transferência e promova a penhora e restrição do bem.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. 200606177.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante sustenta a ocorrência de fraude à execução, sob o argumento de que o agravado alienou o veículo VW/Golf 1.6, Sportilin, Ano 2009/2010, Preto Ninja, Chassi no 9BWAB01JXA4000724 após a citação da ação monitória.

Pois bem.

É notório que para caracterizar a fraude à execução, é necessário que fique demonstrado/comprovado que o executado está se esquivando para frustrar a satisfação de um débito já reconhecido em um pronunciamento judicial ou em documento dotado de força executiva.

Ocorre que da análise detida dos autos, não é possível comprovar a presença dos requisitos para a configuração de fraude à execução, conforme bem analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“6. Quanto ao pedido de reconhecimento de fraude à execução, o art. 792, IV do CPC dispõe que “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

7. No caso dos autos, o documento do id. 88789188 - Pág. 12 demonstra que o executado vendeu o veículo Golf, chassi no 9BWAB01JXA4000724 para um terceiro, após ser citado na presente ação (id. 88789168 - Pág. 22).

8. Contudo, depreende-se que houve a penhora das cotas de capital social da empresa Academia Vitalita Fitness Ltda, pertencentes ao executado (id. 88791446 - Pág. 47), sendo que o representante legal da empresa ainda não foi pessoalmente intimado para que “I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro”, consoante determina o art. 861 do CPC.

9. Assim, diante da inexistência de prova de que a alienação do veículo reduziu o devedor à insolvência, julgo improcedente o pedido de fraude à execução, postulado no id. 88791446 - Pág. 3/5.”

Logo, inexiste nos autos qualquer demonstração que a alienação do bem reduziu à insolvência o executado, mormente quando penhorada as cotas de capital social da empresa Academia Vitalita Fitness Ltda.

Ademais, é importante consignar que o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução é do credor, haja vista que a boa-fé é presumida.

Portanto, não restando demonstrado os requisitos necessários para a caracterização de fraude à execução, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Neste seguimento:

“EMBARGOS DE TERCEIROS – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ 1 - O entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243 do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a presunção, ônus que compete àquele que é favorecido pela constrição. 2 – Ausência de averbação da execução na matrícula do imóvel que reafirma a presunção de boa-fé, não ilidida pelos demais elementos de prova. Fraude à execução não caracterizada. RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO.”(TJ-SP - AC: 10146222920208260564 SP 1014622-29.2020.8.26.0564, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 18/12/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ÔNUS DO CREDOR. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. 2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.1. O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida. 3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”(TJ-DF 07115536520228070000 1432546, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024